Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719796-32.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVANTE: PAULO VICTOR CORDEIRO DOS SANTOS, ANNA CAROLINA CORDEIRO DOS SANTOS, ILGNER ALEX CARVALHO CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido dCuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO VICTOR CORDEIRO DOS SANTOS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da “ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização com pedido de desconsideração da personalidade jurídica” ajuizada pelos agravantes em face de G44 BRASIL S. A. e outros (processo n. 0707942-78.2021.8.07.0020), na parte em que determinou a exclusão da litisconsorte passiva ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, reconhecendo a sua ilegitimidade. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que “fazia parte da trama engendrada pela G44 Brasil, uma vez que a Agravada sempre esteve como parceira comercial, sendo a única gestora dos pagamentos, conforme afirma o sítio da G44” (p. 5/6 da peça recursal), de modo que a empresa excluída da relação processual originária teria responsabilidade pelos fatos narrados na inicial da ação, além do que sua legitimidade foi reconhecida em processos judiciais similares em tramitação na Justiça do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese aos argumentos recursais em torno da legitimidade passiva ad causam da referida empresa. Todavia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso – de rito abreviado, diga-se – poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, para o que não é bastante o propósito genérico de “evitar prejuízos ao processo de origem”. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator